Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALBAROAMENTO DE VEÍCULOS. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA QUE EFETUOU A MANOBRA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte ré visa à reforma da sentença de procedência que a teria condenado na obrigação de reparar os danos materiais, decorrentes do acidente de trânsito, com base no orçamento de menor valor.
2. Fatos relevantes. (i) em 1o de maio de 2023, a parte ré, em deslocamento na avenida comercial, em Taguatinga/DF, próximo a QND 27, transpôs a faixa de circulação em que se encontrava (à direita) e invadiu, abruptamente, a faixa ao lado (à esquerda), por onde trafegava regularmente o veículo pertencente à parte autora, a ponto de abalroar a parte lateral esquerda posterior de seu veículo (Mercedes Benz, GL 200) na quina anterior direita do veículo da parte autora (Fiat/Palio EX). (ii) o orçamento de menor valor corresponde aos danos decorrentes do sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se é exclusiva (ou não) a responsabilidade civil do motorista que efetuou a referida manobra.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Mais especificamente, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, respeitada a preferência dos veículos que já estejam transitando na via de destino (Lei n.o 9.503/97, artigos 35 e 36).
5. No caso concreto, não prospera a versão do apelante (ausência de provas suficientes e confiáveis), porquanto, de acordo com a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências, dessume-se que o réu, ao realizar a manobra de transposição de faixas, deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, a ponto de interceptar a trajetória preferencial do veículo do autor que ali trafegava regularmente. Causa única e determinante do sinistro.
6. Além disso, o apelante/réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o apelado/autor trafegava em alta velocidade ou praticava qualquer tipo de irregularidade em circulação, o que permitiria, em tese, o reconhecimento de eventual culpa concorrente.
7. De outro giro, o orçamento de menor valor comprova de forma satisfatória a extensão do efetivo prejuízo sofrido pela parte autora (CC, art. 944), sobretudo porque a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO.
8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997, arts. 29, § 1o, 34, 35 e 36.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: acórdão 2026597, Relator Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe: 12.08.2025; acórdão 1984853, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 25.04.2025.